Tribunal: TJSP
Processo: 2015049-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Astreintes. Desatenção injustificada à ordem judicial. Fornecimento de equipamento inadequado para instalação de home care. Incidência da multa. Valor que não comporta redução. Ausência de prejuízo ao exequente que não afasta a multa, de natureza intimidatória, que visa ao efetivo cumprimento da obrigação. Valor bem arbitrado. Decisão mantida. Recurso desprovido.